Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709453-66.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXSANDRO GONCALVES DE ALMEIDA APELADO: FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o apelante acerca da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões (ID 74345413). Prazo: 5 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator